Tribunal: TJPA
Processo: 0811666-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811666-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELEILSON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva do paciente se justifica diante da periculosidade, do

modus operandi
e da gravidade concreta do crime, havendo elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da custódia cautelar, pois demonstrado o
periculum libertatis
, devendo ser mantida a constrição cautelar.

2. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS ISOLADAMENTE.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Sumula 08 do TJPA.
SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

INSUBSISTENCIA. A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ELEILSON PEREIRA DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
26/06/2022, acusado da prática do crime do art. 121, caput, c/c art. 12, II do Código Penal. Em Audiência de Custódia, o juízo coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Todavia, de acordo com

a impetração
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, na medida em que inexistem requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sendo a fundamentação apontada pela autoridade coatora inidônea, posto que não baseadas em dados concretos.

Aponta que o Paciente reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem, para aguardar o desfecho da ação penal em liberdade. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, uma vez que faltam os pressupostos,
pugnando, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da desembargadora Vânia Fortes Bitar, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
10785829).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pelo
conhecimento e no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA:

No que concerne à alegação de ilegalidade da prisão por inexistência de motivos suficientes a ensejar a segregação cautelar, entendo não prosperar, pois o douto magistrado de 1º grau através de detalhada decisão, fundamentou a necessidade da prisão do paciente para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nada havendo a ser reformado.

O crime é grave, tratando-se de crime de tentativa de homicídio ocorrido no dia 26.06.2022, por volta das 03:40h, no estabelecimento “Choperia Diesel”, localizada na BR-222, KM 02, bairro São Félix, em que o paciente, agindo com manifesto intento homicida, tentou matar, por motivo fútil, Danilo Pereira da Silva, mediante golpe de arma branca.

Conforme se extrai dos autos, restou apurado após profunda atividade investigativa realizada pela autoridade policial, verificou-se que que no dia dos fatos estava ocorrendo em uma festa no estabelecimento mencionado, sendo que em determinado momento da madrugada Elielson e outras duas mulheres que estavam em sua companhia começaram a incomodar os demais clientes pedindo pedida alcoólica de graça.

Diante das perturbações, Danilo, que trabalhava como segurança no local, foi até o denunciado e solicitou que se retirassem do local, momento que se iniciou uma confusão. Ato seguido, Elielson atingiu Danilo com uma garrafa de vidro e em ação contínua desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, causando-lhe lesões. A vítima Danilo conseguiu sair correndo e se dirigiu até uma guarnição da Polícia Militar que estava próximo ao local, momento que Elielson também saiu correndo, mas foi detido pelos policiais militares e pela população ao redor.

Após representação da autoridade policial pela prisão preventiva do investigado, o Juízo demandando, entendeu presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, deferindo a medida nos seguintes termos:

“Sendo assim, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE delito e MANTENHO a segregação do indiciado ELEILSON PEREIRA SILVA, haja vista a fundamentação exposta nas linhas seguintes. 2. DA PRISÃO PREVENTIVA Em face do disposto no artigo 310 do CPP, não sendo o presente caso o de relaxar a prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), posto que há nos autos prova da existência do crime, indícios de autoria e materialidade, bem como por conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal, já que a instrução ainda não se iniciou, não havendo nos autos nenhuma comprovação de endereço do acusado no distrito da culpa, comprovação de que tenha atividade lícita. Por via reflexa, não vislumbro, para o momento a possibilidade da concessão da liberdade provisória (inciso III), bem como entendo insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 3. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, HOMOLOGO o flagrante lavrado em desfavor de ELEILSON PEREIRA DA SILVA, brasileiro, nascido aos 22/03/2003, em Augustinópolis/TO, filho de Benedito da Silva e Elizone Pereira dos Santos, em razão da observância da forma procedimental, o que faço com fundamento no artigo 302, do CPP e CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, em face da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319). Indefiro, por ora, o pedido de liberdade provisória proposto pela Defensoria Pública, nos termos acima delineados.”

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial para proteger a integridade física da vítima. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada.

HC 0809236-15.2019.8.14.0000 – Rel. Milton Augusto de Brito Nobre - Julgado em 26/11/2019.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida, nos termos da lei processual penal.

Conforme bem delineado no parecer ministerial (ID 10810522 - Pág. 5): “A prisão preventiva do Paciente, foi fundamentada, para garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e em razão do mesmo, ainda oferecer riscos, a integridade física da vítima que, ainda permanece viva, contra a vontade do Paciente. A prisão preventiva decretada, deve ser mantida. Principalmente, para que, se preserve a integridade física, da vítima sobrevivente. Vejamos entendimento dos Tribunais Pátrios, quanto à manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos previstos em Lei (...) foi acertada e fundamentada a decisão do Juízo a quo. Estão preenchidos, os requisitos do art.312, para garantir à ordem pública e aplicação da Lei Penal e para preservar a instrução criminal, em razão da gravidade do crime, imputado ao Paciente ELEILSON PEREIRA DA SILVA.”

2. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE:

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/09/2022